Tribunal: STF
Processo: Rcl 51502
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Mizael Bispo de Souza contra o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo – TJMSP e o Superior Tribunal de Justiça – STJ, que teriam desrespeitado decisões desta Suprema Corte.



    A defesa técnica afirma que



    “[e]m 22/01/2020 um dos procuradores de Justiça do Ministério Público de São Paulo oficiou ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, (doc. 01) incluso, através de ofício genérico sem embasamento legal e sem qualquer documento que lhe instruíssem, representando àquele Tribunal Militar, as providências com relação à perda da graduação e dos proventos, nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, c.f documento de fls. 01/02 incluso” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Alega que 



    “[o] Reclamante é cabo militar reformado da polícia paulista, inscrito no RE nº 924467-A, e não se enquadra nas regras estabelecidas pela lei no que tange ao foro privilegiado, destacando-se ainda que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de previsão expressa da perda da graduação em casos de servidor inativo, ou seja, no caso em apreço o reclamante foi reformado por invalidez permanente 10 (dez) anos antes ao envolvimento no delito que restou sua condenação, não existindo previsão expressa de perda da graduação no presente caso” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Assim, sustenta que 



    “[o] processo de perda de graduação tramitou erroneamente na 2ª instância do TJMSP, que por unanimidade, decidiram pela perda da graduação do reclamante ferindo de morte o que elenca o artigo 107 do CPM, que veda a utilização de penas acessórias que não estiverem na sentença originária, sendo nítida a presente irregularidade e inobservância, justificando neste ato a impetração do referido remédio constitucional, eis que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inaplicabilidade do artigo 92, inciso I do código penal em casos idênticos” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Nesses termos, solicita os benefícios da justiça gratuita e requer o deferimento de medida liminar, suspendendo-se o processo 0900006-032020.9.26000 até o julgamento do mérito da reclamação, eis que presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris.



    Ao final, requer a declaração de nulidade e o trancamento do referido processo. 



    É o relatório. Decido.



    Concedo a justiça gratuita.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF:



    “Art. 156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”



    Diante disso, observo que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732 AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno).



    No caso em exame, a defesa discorre, de modo abstrato e genérico, sobre o suposto desrespeito a decisões desta Corte relacionadas ao art. 92, I, do Código Penal – CP, sem, contudo, mencionar quais seriam tais decisões, o que torna inviável a reclamação.



    Isso porque a ausência de indicação específica dos paradigmas ofendidos não permite verificar a estrita aderência entre o ato reclamado e o arestos tidos por desrespeitados, de maneira que se torna impossível examinar a necessária correlação entre a causa de pedir e o pedido. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o acórdãos tidos por violados, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito às decisões do Tribunal. 



    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 



    Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 



    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    […] 



    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.



    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.



    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).



    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator